Tribunal: STF
Processo: AI 458293
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE
   AGRAVO - ATO JUDICIAL QUE DETERMINA A JUNTADA DE PETIÇÃO
   PROTOCOLADA POR UMA DAS PARTES - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE -
   IRRECORRIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
   QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO
   A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE
   OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE -
   RECURSOS IMPROVIDOS.
- Os despachos de mero expediente - como
   aqueles que ordenam juntada de simples petição protocolada por
   uma das partes -, por não se revestirem de qualquer conteúdo
   decisório, não são passíveis de impugnação mediante qualquer
   recurso (CPC, art. 162, § 3º, c/c o art. 504).
- A situação de
   ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando
   ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via
   recursal extraordinária. Precedentes.